Tribunal: TJBA
Processo: 8001513-69.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001513-69.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EUFLOSINA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROBEILTON SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. ABATIMENTO DO VALOR CREDITADO À CONSUMIDORA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Banco Pan S/A opôs embargos de declaração contra acórdão da Primeira Câmara Cível que: (i) declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (ii) determinou a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais; (iv) afastou a litigância de má-fé; e (v) determinou o abatimento da quantia creditada na conta da autora.

2. O embargante alega contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios e omissão quanto à definição da data inicial da correção monetária incidente sobre o valor a ser abatido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. (i) Se há contradição quanto à aplicação da Súmula 54 do STJ, que fixa os juros moratórios a partir do evento danoso;

4. (ii) Se há omissão quanto ao marco inicial da correção monetária relativa ao valor depositado na conta da consumidora e posteriormente abatido da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há contradição quanto à incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, tendo em vista que o acórdão declarou inexistente a relação contratual, o que atrai a aplicação da Súmula 54 do STJ, segundo a qual, em responsabilidade extracontratual, os juros fluem desde o fato lesivo.

6. Verifica-se, contudo, omissão quanto à definição do marco inicial da correção monetária incidente sobre o valor creditado na conta da autora — montante a ser compensado na condenação.

7. A correção monetária deve incidir desde a data do efetivo depósito, em conformidade com o entendimento de que quantias a serem compensadas devem ser atualizadas desde o desembolso, a fim de preservar seu valor real.

IV. DISPOSITIVO

8. ACOLHERAM-SE PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para suprir a omissão e fixar que a correção monetária, pelo IPCA, incidirá sobre o valor depositado na conta da autora desde a data do crédito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001513-69.2024.8.05.0078
, em que figuram como embargante BANCO PAN S.A. e como embargada EUFLOSINA SANTOS DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.